Tribunal: STF
Processo: SS 5405
Classe: SS
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-14
Data de publicação: 2022-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
SUSPENSÃO DE SEGURANÇA. PREVIDENCIÁRIO. COMPETÊNCIA PARA A FIXAÇÃO DE ALÍQUOTAS DE CONTRIBUIÇÃO. POLICIAIS E BOMBEIROS MILITARES.  ADITAMENTO DO PEDIDO. LEI 8.437/1992, ART. 4º, § 8º. IDENTIDADE DE OBJETOS ENTRE A DECISÃO CUJA SUSPENSÃO FOI DETERMINADA NESTES AUTOS E AS NOVAS DECISÕES PROFERIDAS. ACOLHIDO O PEDIDO DE EXTENSÃO. 



    Decisão: Trata-se de suspensão de segurança, com pedido liminar, ajuizada pelo Estado da Bahia contra decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, nos autos do Mandado de Segurança Coletivo nº 8011782-52.2020.8.05.0000, que deferiu o pedido liminar para suspender os descontos das contribuições para pensão militar dos policiais e bombeiros militares (ativos e inativos), e seus pensionistas, até 90 (noventa) dias após a data da publicação de lei estadual específica que institua o tributo apontado, nos termos dos arts. 149, § 1º, e 195, § 6º, ambos da Constituição Federal, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) por ocorrência, revertida ao associado do impetrante.



    Em decisão proferida em 12/05/2021, julguei procedente o presente incidente, “para suspender os efeitos das decisões monocráticas proferidas nos autos dos seguintes processos, todos em trâmite perante o Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, até seu respectivo trânsito em julgado: nºs 8011782-52.2020.8.05.0000, 8015511-86.2020.8.05.0000, 8016855-05.2020.8.05.0000, 8016887-10.2020.8.05.0000, 8016957-27.2020.8.05.0000, 8016850-80.2020.8.05.0000, 8020032-74.2020.8.05.0000, 8021017-43.2020.8.05.0000, 8021154-25.2020.8.05.0000 e 8020728-13.2020.8.05.0000, 8027663-69.2020.8.05.0000”. 



    Tendo a Associação de Policiais e Bombeiros e de seus familiares do Estado da Bahia interposto agravo interno contra referida decisão, foi a mesma confirmada à unanimidade pelo Plenário deste Supremo Tribunal Federal, em acórdão que restou assim ementado:



    “AGRAVO INTERNO NA SUSPENSÃO DE SEGURANÇA. PREVIDENCIÁRIO. COMPETÊNCIA PARA A FIXAÇÃO DE ALÍQUOTAS DE CONTRIBUIÇÃO. POLICIAIS E BOMBEIROS MILITARES. ART. 22, XXI, DA CF, COM A REDAÇÃO DA EC 103/2019. DECISÕES IMPUGNADAS QUE AFIRMAM A COMPETÊNCIA DA UNIÃO. ALEGAÇÃO DE RISCO À ECONOMIA PÚBLICA. OCORRÊNCIA. PRESERVAÇÃO DA COMPETÊNCIA LEGISLATIVA DO ESTADO AUTOR. ACO 3.396. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 24-C DO DECRETO-LEI Nº 667/1969, REDAÇÃO DA LEI Nº 13.954/2019. MEDIDAS LIMINARES CONFIRMADAS. SUSPENSÃO QUE SE JULGA PROCEDENTE. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. O incidente de contracautela é meio processual autônomo de impugnação de decisões judiciais, franqueado ao Ministério Público ou à pessoa jurídica de direito público interessada exclusivamente quando se verifique risco de grave lesão à ordem, à saúde, segurança e à economia públicas no cumprimento da decisão impugnada (art. 4º, caput, da Lei 8.437/1992; art. 15 da Lei 12.016/2009 e art. 297 do RISTF).



    2. In casu, revelam-se presentes os requisitos para a concessão da suspensão no presente incidente, porquanto as decisões impugnadas se revelam em contrariedade à jurisprudência desta Corte, firmada no sentido de que remanesce, mesmo após a promulgação da EC 103/2019, a competência dos Estados para a fixação das alíquotas da contribuição previdenciária incidente sobre os proventos de seus próprios militares inativos, tendo a Lei Federal nº 13.954/2019, no ponto, incorrido em inconstitucionalidade (ACO 3396, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 19/10/2020).



    3. Vislumbra-se na manutenção das decisões impugnadas o potencial risco ao interesse público apto a ensejar o deferimento da suspensão, nos termos do que prevê o art. 15, caput, da Lei 12.016/2009, na medida em que das mesmas decorre relevante diminuição na arrecadação de valores destinados ao pagamento de pensões e proventos de aposentadoria, capaz de comprometer o equilíbrio atuarial do regime próprio de previdência dos militares do Estado do Bahia.



    4. Agravo interno a que se NEGA PROVIMENTO”. 



     



    Em petição protocolada em 08/11/2021 (doc. 104), relata o Estado da Bahia a superveniência de decisões provisórias proferidas pelo Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, nos autos dos Processos 8003987-44.2020.805.0113; 8074287-42.2021.8.05.0001; 8003729-34.2020.805.0113; 8000240-68.2020.8.05.0119 e 8036323-52.2020.8.05.0000, que concederam liminares determinando a suspensão do mesmo desconto previdenciário em discussão na presente suspensão. 



    Sustenta o Estado que as referidas decisões teriam o mesmo objeto da decisão cuja suspensão já fora determinada nestes autos, a saber, a determinação de suspensão dos descontos das contribuições para pensão militar dos policiais e bombeiros militares (ativos e inativos) e seus pensionistas sobre a integralidade da remuneração, nos termos da Lei Federal 13.954/2019. 



    Ante a alegada identidade fática e jurídica entre as demandas mencionadas, requer o Estado autor “que também sejam suspensos os efeitos das anexas decisões proferidas nos Processos nºs 8003987-44.2020.805.0113 (Marilucia Ferreira de Queiroz); 8074287-42.2021.8.05.0001 (Edna Santos da Hora Genipapeiro); 8003729-34.2020.805.0113 (Luiz Carlos Silva Santos); 8000240-68.2020.8.05.0119 (José Antonio Batista Santos) e 8036323- 52.2020.8.05.0000 (Denilson de Assis)”.



    Devidamente intimados, os autores das supra mencionadas ações ajuizadas na origem deixaram de se manifestar (doc. 119).



    É o relatório. DECIDO. 



    Ab initio, consigno que a legislação prevê o incidente de contracautela como meio processual autônomo de impugnação de decisões judiciais, franqueado ao Ministério Público ou à pessoa jurídica de direito público interessada exclusivamente quando se verifique risco de grave lesão à ordem, à saúde, segurança e à economia públicas no cumprimento da decisão impugnada (artigo 4º, caput, da Lei 8.437/1992; artigo 15 da Lei 12.016/2009 e artigo 297 do RISTF).



    O §8º do artigo 4º da Lei 8.437/1992 prevê expressamente a possibilidade de aditamento do pedido de suspensão, a fim de que haja a extensão dos efeitos de decisão proferida no âmbito do incidente de contracautela a outras liminares com idêntico objeto.



    À luz deste dispositivo, verifico, a existência de coincidência, em termos práticos, entre o conteúdo da decisão cautelar cuja suspensão foi liminarmente determinada nestes autos e o teor das novas decisões provisórias, proferidas nos autos dos Processos 8003987-44.2020.805.0113; 8074287-42.2021.8.05.0001; 8003729-34.2020.805.0113; 8000240-68.2020.8.05.0119 e 8036323-52.2020.8.05.0000. Isto porque as referidas decisões acabam por suspender a incidência do desconto previdenciário sobre os proventos dos policiais militares inativos ou pensionistas.



    Com efeito, ao determinar o desconto da contribuição previdenciária somente sobre a parte que exceder o teto previsto para os benefícios do RGPS, as decisões impugnadas causam idêntico risco ao interesse público já consignado nestes autos, relacionado à diminuição na arrecadação de valores destinados ao pagamento de pensões e proventos de aposentadoria, capaz de potencialmente comprometer o equilíbrio atuarial do regime próprio de previdência dos militares do Estado do Bahia. 



    Ante a verificação da coincidência prática acima apontada e com vistas à preservação da autoridade da decisão de suspensão proferida nos autos do presente incidente de contracautela, faz-se mister acolher o pedido de extensão formulado pelo Estado da Bahia.



    Ex positis, acolho o pedido de extensão formulado e DEFIRO o pedido de suspensão das decisões proferidas nos autos dos Processos 8003987-44.2020.805.0113; 8074287-42.2021.8.05.0001; 8003729-34.2020.805.0113; 8000240-68.2020.8.05.0119 e 8036323-52.2020.8.05.0000, até o trânsito em julgado dos referidos processos.



    Comunique-se, com urgência, o Tribunal de Justiça do Estado da Bahia.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de março de 2022. 



Ministro Luiz Fux



Presidente



Documento assinado digitalmente